Tribunal: TJDFT
Processo: 0704154-78.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704154-78.2024.8.07.0011 RECORRENTE: LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA RECORRIDA: BMW FINANCEIRA S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO COMPROVADA. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO NO DJE. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DE INTIMAÇÃO DO PATRONO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A certidão constante nos autos que atesta a regular intimação da parte, mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico - DJe, dispensa qualquer outra comprovação de intimação, afastando o argumento da parte de que não consta nos autos prova de ter sido o patrono intimado acerca da decisão. 2. O não cumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, pelo autor da ação, mesmo após intimado para tanto, gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC, tendo em vista que o processo não pode permanecer parado indefinidamente aguardando manifestação da parte. 3. Não obstante haver presunção de veracidade quanto à declaração de hipossuficiência, esta é relativa, podendo ser determinado à parte que comprove sua alegada hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. 4. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade de justiça. Aponta contrariedade ao princípio da dignidade da pessoa humana. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274 (ID 71820551). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas FABÍOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO, OAB/DF 78.658 e MILENA CALORI SENA, OAB/DF 80.910 (ID 72884123). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 98 e 99, § 2o, do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Ocorre que, no caso em tela, ao ser intimada para comprovar sua situação de hipossuficiência de recursos, a parte autora permaneceu inerte, não atendendo ao comando judicial, o que, inclusive, gerou a extinção da demanda, sem resolução do mérito, por indeferimento da inicial”. (ID 70739841) Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva conforme requerido no ID 71820551 e no ID 72884123. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021